Tribunal: TJMT
Processo: 1050997-87.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050997-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETE VALERIA DOS SANTOS - CPF: 274.952.801-15 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (APELADO), JOSE LUIZ CARBONE JUNIOR - CPF: 363.712.538-24 (ADVOGADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (APELADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ESVAZIAMENTO DO RITO LEGAL E ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS N. 11.150/2022 E N. 11.567/2023. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de não restar caracterizada a situação de superendividamento prevista na Lei n. 14.181/2021 e no Decreto n. 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por alegado esvaziamento do rito legal estabelecido pela Lei n. 14.181/2021; (ii) saber se os Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 são inconstitucionais por extrapolação do poder regulamentar; e (iii) saber se restou configurada a situação de superendividamento da apelante, considerando sua renda remanescente após descontos de empréstimos consignados e o conceito de mínimo existencial estabelecido pela regulamentação.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual, uma vez que o procedimento bifásico da Lei n. 14.181/2021 pressupõe como requisito inicial a comprovação da condição de superendividamento, pressuposto material cuja ausência inviabiliza o próprio cabimento da ação, não constituindo cerceamento de defesa a análise preliminar deste requisito fundamental.

4. Os Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 gozam de presunção de constitucionalidade, não se verificando inconstitucionalidade manifesta que justifique seu afastamento, tratando-se de exercício regular do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal para estabelecer parâmetros objetivos de aplicação da Lei n. 14.181/2021.

5. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca da impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme art. 54-A, §1º, do CDC.

6. A apelante, com renda líquida de R$ 10.809,00 e valor remanescente de R$ 4.576,09 após descontos consignados, mantém quantia significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação, não restando demonstrado o comprometimento da subsistência digna que caracteriza o superendividamento.

7. Conforme art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto n. 11.150/2022, os empréstimos consignados, regidos por lei específica, não são computados na aferição do comprometimento do mínimo existencial, possuindo limitação própria de comprometimento da renda.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração do superendividamento exige demonstração inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei n. 14.181/2021. 2. Os Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 constituem exercício regular do poder regulamentar, estabelecendo parâmetros objetivos para aplicação da Lei do Superendividamento, não se verificando inconstitucionalidade manifesta. 3. Os empréstimos consignados, regidos por lei específica, não são computados na aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-A, §1º; Lei n. 14.181/2021, arts. 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022, art. 3º; Decreto n. 11.567/2023; Lei n. 10.820/2003; CF/1988, arts. 84, IV, e 97.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível n. 10298109120238260003, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELIZABETE VALERIA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de repactuação de dívidas – superendividamento
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A. e outros
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da autora, conforme definido na Lei n. 14.181./2021 e no Decreto n. 11.150/2022.

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença recorrida incorreu em nulidade por esvaziar o rito legal estabelecido pela Lei n. 14.181/2021 (arts. 104-A e 104-B do CDC), ao substituir a análise concreta do mínimo existencial por valor fixo estabelecido por decretos federais e ao excluir previamente determinadas obrigações da repactuação. Sustenta que tal procedimento frustrou a finalidade da lei especial e cerceou a tutela jurisdicional. Ademais, suscita arguição incidental de inconstitucionalidade dos Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023, por extrapolação do poder regulamentar e afronta a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, os direitos sociais e a proteção do consumidor.

No mérito, defende que a Lei n. 14.181/2021 não autoriza a exclusão de dívidas da repactuação, tampouco admite fixação rígida e nominal do mínimo existencial, que deve ser aferido casuisticamente com base em provas de despesas essenciais. A apelante demonstra documentalmente a situação de superendividamento, apontando que sua remuneração líquida é de R$ 10.809,00 (dez mil oitocentos e nove reais), mas que, após descontos de empréstimos consignados e despesas básicas, resta-lhe valor insuficiente para garantir o mínimo existencial, configurando déficit estrutural superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Aduz que os contratos de empréstimo consignado integram a universalidade das dívidas de consumo, devendo obrigatoriamente ser submetidos ao plano de repactuação, sob pena de esvaziamento da finalidade protetiva da lei. Afirma ainda que o tema repetitivo do STJ relativo a descontos em conta corrente é irrelevante ao caso, pois a presente ação não questiona a validade do pacto, mas busca o tratamento jurídico do superendividamento, previsto expressamente no CDC.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecer o estado de superendividamento, afastar a aplicação dos decretos impugnados por inconstitucionalidade incidental e homologar o plano de pagamento apresentado, limitando o comprometimento mensal a 35% da renda líquida, com prazo de 60 (sessenta) meses e carência de 180 (cento e oitenta) dias. Subsidiariamente, postula a anulação da sentença para observância integral do rito previsto no CDC, com fixação casuística do mínimo existencial e convocação de todos os credores.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. em id. 309344019.

Contrarrazões apresentadas por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em id. 312238368.

PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA apresentou contrarrazões em id. 312320351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETE VALERIA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da autora, conforme definido na Lei n. 14.181./2021 e no Decreto n. 11.150/2022.

Inicialmente, passo à análise das preliminares arguidas pela apelante.

PRELIMINARES - DA SUPOSTA NULIDADE POR ESVAZIAMENTO DO RITO LEGAL

A apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em nulidade por esvaziar o rito legal estabelecido pelos arts. 104-A e 104-B do CDC (Lei n. 14.181/2021), ao substituir a análise concreta do mínimo existencial por valor fixo estabelecido pelos Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023.

A preliminar não merece acolhimento.

O procedimento bifásico instituído pela Lei n. 14.181/2021 pressupõe, como requisito inicial e indispensável para sua aplicação, a comprovação da condição de superendividamento, conforme expressamente definido no art. 54-A, §1º, do CDC: "
a
impossibilidade manifesta
de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Não se trata, portanto, de mera formalidade processual, mas de pressuposto material para o próprio cabimento da ação. Na ausência deste requisito fundamental, não há que se falar em nulidade processual por inobservância do rito especial, uma vez que a própria instauração do procedimento restaria prejudicada.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, após análise dos documentos carreados aos autos, concluiu pela inexistência da condição de superendividamento, tendo em vista que a renda remanescente da apelante, após todos os descontos, ainda é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido pela regulamentação.

Assim, não houve cerceamento de defesa ou violação ao procedimento legal, mas sim o reconhecimento da ausência de um pressuposto material para o processamento da ação, questão prejudicial que inviabiliza o prosseguimento nos moldes pretendidos pela apelante.

Nesse sentido, o procedimento observado pelo magistrado sentenciante atendeu plenamente à lógica processual e aos princípios da economia e celeridade, evitando o prosseguimento de uma ação fadada ao insucesso por ausência de requisito fundamental.

DA ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

A apelante suscita, ainda, arguição incidental de inconstitucionalidade dos Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023, que regulamentaram o conceito de mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento.

A constitucionalidade do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 está em discussão no Supremo Tribunal Federal (ADPF 1097, 1005 e 1006), sem decisão definitiva, sendo presumida, por enquanto, a constitucionalidade da norma.

No mais, não se tratando de inconstitucionalidade manifesta, deixo de submeter o caso à reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e art. 165 do RITJMT).

Destaco que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal e, como um de seus corolários, impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente.

No caso em análise, não se verifica inconstitucionalidade flagrante que justifique o afastamento dos decretos impugnados, os quais, no exercício do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, apenas estabeleceram parâmetros objetivos para a aplicação da Lei n. 14.181/2021, sem extrapolar os limites da competência regulamentar.

A propósito:

“AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Superendividamento – Considera-se superendividado, nos termos do art. 54-A, do CDC, o consumidor pessoa natural, de boa-fé, que se veja impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo – excluídas aquelas com garantia real ou finalidade profissional – sem que se comprometa o chamado mínimo existencial, sendo certo que referido mínimo existencial se configura (a) excluindo-se do cômputo as parcelas referentes a empréstimos consignados (b) e se, depois de descontados os demais empréstimos, restarem menos de R$ 600,00 livres, nos termos do DF 11.150/2022 com redação dada pelo DF 11.567/2023, (c) dos quais
não há de falar em inconstitucionalidade, pois apenas e tão somente regulamentaram a matéria da LF 14 .181/2021, sendo certo que as ADPFs em trâmite no Eg. STF não afastaram a presunção de constitucionalidade dos referidos decretos
– Como (a) para ser considerado superendividado, devem ser excluídos dos cálculos os empréstimos consignados, (b) na espécie, o mínimo existencial definido objetivamente, no valor de R$ 600,00 livres, com redação dada pelo DF 11.567/2023 não é violado, sendo certo que o plano apresentado pela parte autora prevê liberação de valor acima do referido mínimo, (c)
referidos decretos não podem ser havidos como inconstitucionais, ante a presunção de constitucionalidade que não foi afastada no trâmite dos ADPFs perante o Eg. STF
, (d) de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que julgou improcedente a demanda. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10298109120238260003 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/06/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2025 - destaquei).

Ademais, o estabelecimento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para a aferição do mínimo existencial não configura, por si só, afronta à dignidade da pessoa humana ou aos direitos sociais, tratando-se de critério referencial que não impede a análise das peculiaridades do caso concreto pelo julgador.

Portanto,
REJEITO
as preliminares de inconstitucionalidade incidental dos decretos impugnados e da suposta nulidade por esvaziamento do rito legal.

MÉRITO

No mérito, o recurso também não merece provimento.

A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu no Código de Defesa do Consumidor um conjunto de normas destinadas à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural, estabelecendo um conceito legal e um procedimento específico para a repactuação de dívidas.

Conforme o art. 54-A, §1º, do CDC, o superendividamento é definido como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

O Decreto n. 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, regulamentou a matéria, estabelecendo em seu art. 3º que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
".

Vale ressaltar que, embora em outra oportunidade tenha me manifestado no sentido de que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial, deve ser interpretado como parâmetro referencial e não como teto absoluto, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna.

No caso em análise, verifica-se que a apelante possui renda bruta mensal de R$ 14.735,19 (quatorze mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), proveniente de aposentadoria pelo Estado de Mato Grosso (R$ 13.217,19) e pensão por morte do INSS (R$ 1.518,00).

Após os descontos obrigatórios de imposto de renda (R$ 2.288,31) e previdência (R$ 1.637,88), sua renda líquida é de R$ 10.809,00 (dez mil, oitocentos e nove reais), da qual são descontados R$ 6.232,91 (seis mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) referentes a empréstimos consignados, restando-lhe o valor de R$ 4.576,09 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos) para suas despesas básicas.

Mesmo considerando que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é apenas um parâmetro referencial, constata-se que a renda remanescente da apelante (R$ 4.576,09) é significativamente superior a esse patamar, representando mais de sete vezes o valor estabelecido como mínimo existencial pela regulamentação.

A mera juntada de contracheques demonstrando a existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos.

A jurisprudência exige demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial, o que, no caso concreto, não se verificou de modo satisfatório.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial
”
.
(TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022 - destaquei).

“Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Decreto nº 11.150/2022. Legitimidade da regulamentação questionada. Princípio da dignidade da pessoa humana. Proteção constitucional ao consumidor. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
O comprometimento significativo da renda do apelante, ainda que elevado, não restou demonstrado como suficiente para ensejar a condição legal de superendividamento, considerando a ausência de provas cabais da impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer sua subsistência básica.
5.
A jurisprudência exige demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial, o que, no caso concreto, não se verificou de modo satisfatório.
(...) Tese de julgamento: (...) 2.
A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.
(...)”. (TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial.

No caso dos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar que o valor remanescente após os descontos seria insuficiente para garantir sua subsistência digna, limitando-se a alegar, genericamente, que suas despesas essenciais superariam o montante disponível, sem, contudo, apresentar documentação robusta que corroborasse tal afirmação.

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme disposto no art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto n. 11.150/2022, não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas "
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
".

Tal disposição encontra respaldo na própria sistemática dos empréstimos consignados, que possuem regramento próprio (Lei n. 10.820/2003) e já contemplam limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor (30% para empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado).

A Lei do Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos.

Superada a fase conciliatória sem sucesso, a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório pressupõe a demonstração da incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial, requisito não observado, na forma do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023.

Segundo informações dos autos, não há comprometimento do mínimo existencial nos moldes previstos pela legislação de regência.

A revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas não pode ocorrer por mera vontade ou conveniência da parte autora, com adequação à sua agenda de pagamento. Devem ser observados os parâmetros definidos pelo legislador, sob pena de configurar violação do princípio do "
Pacta Sunt Servanda
" e do direito de propriedade da parte credora.

Destarte, não havendo comprovação do comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável para a caracterização do superendividamento e consequente acesso ao procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025